Tribunal: TJPA
Processo: 0804643-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804643-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, HARMONICA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ELOI WAYTH DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA:
PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADA – MÉRITO: PRECLUSÃO – UNIDADE IMOBILIÁRIA INCLUÍDA APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA – PREJUDICADA A ANÁLISE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS – ARTS. 505, 507 E 526, §3°, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em

Cumprimento de Sentença:

2.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADA.

3.

O presente feito tem sua origem em cumprimento de sentença oriundo de acordo entre as partes, não tendo este fato o condão de fulminar o interesse de agir as agravantes, porquanto fundado em excesso na execução, ressaltando que estas não negam a existência do acordo e, sim, impugnam os consectários do procedimento constritivo.

4.

Não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto a parte agravante demonstrou a necessidade de buscar a reforma da decisão, em razão de possíveis prejuízos que podem advir da manutenção da constrição em terceiro imóvel, de modo que, se encontram atendidos o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional.

5.

DO MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à desconstituição da penhora sobre a unidade 1104 A do empreendimento Torres Trivento e no acatamento dos índices de correção e cálculo apresentados pelas recorridas.

7.

Em síntese fática, observa-se que o feito
ad quo
trata de Cumprimento de Sentença, cujo objeto se coaduna em acordo homologado entre as partes, contudo, não cumprido pelas agravantes, em que foram indicados à Penhora os apartamentos
nº 102- A
,
Localizado no pavimento Térreo da Torre Brisa Empreendimento “Torre Trivento”, situado na Avenida Senador Lemos, nº 3253 e o
Apartamento nº 402- B
,
Localizado no 3º pavimento da Torre Aurá Empreendimento do mesmo empreendimento, ressaltando que a parte exequente requereu a reconsideração da referida decisão, atualizando o débito em R$768.183,00 (setecentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três reais), além de requerer a inclusão da unidade
1104- A
,
Torre Brisa também do já mencionado empreendimento, pedido homologado, com ordem de expedição de mandado para penhora e avaliação das unidades, fato que ensejou a impugnação objeto do presente recurso, sob o fundamento de excesso.

8.

Revolvimento da tramitação do Cumprimento de Sentença que origina o presente recurso.

9.

Foram oferecidas duas unidades imobiliárias como garantia da execução, as quais foram aceitas em substituição à unidade penhorada em atos que antecederam a sentença.

10.

A sentença que extinguiu o Cumprimento da Sentença fora prolatada em 25/11/2019 (ID 6332133 - Pág. 91), tendo sido modificada por Decisão exarada após a interposição dos Embargos de Declaração manejados pelas ora recorrentes com a substituição da unidade penhorada pelas duas unidades outrora oferecidas (ID Num. 6332135 - Pág. 7 - Decisão de 17/02/2020), tendo o exequente também manejado Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 6332135 - Pág. 18-22 – Decisão de 02/09/2020, publicado no Diário da Justiça de 03/09/2020 – ID 6332135 - Pág. 22).

11.

Sobrevindo Pedido de Reconsideração em 09/09/2020 (ID 6332135 - Pág. 24) este foi acatado em 22/10/2020 (Publicada no Diário da Justiça de 05/11/2020 - ID 6332135 - Pág. 44).

12.

Ocorre que a decisão exarada em 22/10/2020 não se encontra inserida nas hipóteses do art. 505 do Código de Processo Civil, o que faz erigir o art.507 do mesmo Diploma Legal, uma vez tratar-se de reforço de penhora cujo processo já se encontrava extinto com resolução de mérito.

13.

Se o exequente discordava do valor das unidades oferecidas e aceitas pelas executadas deveria ter manejado o recurso respectivo e não Reconsideração, a qual , como se sabe, se coaduna em sucedâneo recursal, que não possui força processual de reabrir prazo recursal ou reinaugurar trâmite processual.

14.

No caso, operou-se a preclusão temporal em desfavor do agravado

15.

O procedimento adotado pelo MM. Juízo ad quo reinaugurou fase já vencida do processo, podendo, noutro vértice, a parte exequente se insurgido com o recurso cabível, o que não o fez.

16.

Assim, resta inexorável o reconhecimento da incidência do §3° do art. 526 do Código de Processo Civil, uma vez que o MM. Juízo ad quo aceitou as unidades oferecidas em garantia e extinguiu o feito com resolução do mérito, havendo tão somente os Embargos de Declaração manejados pelo exequente, no qual pugnada pelo retorno à penhora da Unidade 1901-A da Torre Triunfo, penhorada anteriormente e substituída pelas unidades 402-B Torre Aurá e 102-A Torre Brisa do Empreendimento Torre Trivento.

17.

Não há que se aventar quanto aos cálculos, sendo, pois, excessiva a penhora de uma terceira unidade após a prolatação de sentença e em pedido de Reconsideração, estando, outrossim, prejudicada a análise das demais questões recursais, porquanto abrangidas pelo reconhecimento da preclusão, devendo, outrossim, a satisfação do crédito ser analisada pelo MM. Juízo de Origem, com o escopo de evitar-se a arguição de supressão de instância, uma vez que este aguarda o julgamento do presente recurso, conforme consulta ao Sistema PJE.

18.

Recurso conhecido e parcialmente provido
para

excluir do bojo do Cumprimento da Sentença a Adjudicação da Unidade 1104-A, Torre Brisa o Empreendimento Torres Trivento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravantes
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
e
HARMÕNICA INCORPORADORA LTDA.
e agravado

ELOI WAYTH DE SOUZA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
HARMÕNICA INCORPORADORA LTDA.,
inconformadas com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

(Processo n.° 0383340-10.2016.8.14.0301)

ajuizada contra si por
ELOI WAYTH DE SOUZA
,
ora agravado, rejeitou a impugnação à penhora e determinou adjudicação de bem.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõem que o feito
ad quo
trata de Cumprimento de Sentença, cujo objeto se coaduna em acordo homologado entre as partes, contudo, não cumprido, em que foram indicados à Penhora os apartamentos
nº 102- A
,
Localizado no pavimento Térreo da Torre Brisa Empreendimento “Torre Trivento”, situado na Avenida Senador Lemos, nº 3253 e o
Apartamento nº 402- B
,
Localizado no 3º pavimento da Torre Aurá Empreendimento do mesmo empreendimento, ressaltando que a parte exequente requereu a reconsideração da referida decisão, atualizando o débito em R$768.183,00 (setecentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três reais), além de requerer a inclusão da unidade
1104- A
,
Torre Brisa também do já mencionado empreendimento, pedido homologado, com ordem de expedição de mandado para penhora e avaliação das unidades, fato que ensejou a impugnação objeto do presente recurso, sob o fundamento de excesso.

Sustentam que o cumprimento de sentença encontra-se garantido pelas duas primeiras unidades, aduzindo não terem sido intimadas da penhora, conforme o §11° do art. 525 do Código de Processo Civil.

Suscitam excesso na penhora, aduzindo a necessidade de observância do Princípio da Menor Onerosidade.

Refutam o cálculo apresentado pelo exequente, especialmente no que tange à cominação de juros de mora, os quais defende devam ser computados em 0,5% (meio por cento), que redundariam no total de
R$ 716.949,88

(setecentos e dezesseis mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), tendo sido cumulados em 1% (um por cento), o que redundou nos
R$768.183,86 (setecentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), homologados pelo MM. Juízo ad quo
.

Aduzem que o valor de mercado das unidades oferecidas cobrem o valor devido, sendo a inclusão de mais unidades excessivo, requerendo a
desconsideração da penhora
sobre o
imóvel nº 1104 A,

Brisa, do empreendimento Torre Trivento e a manutenção dos

demais bens penhorados como garantia da execução, bem como o acatamento dos índices apresentados, uma vez configurado
excesso de penhora
, sob pena de enriquecimento sem causa do recorrido, à vista do Princípio da Menor Onerosidade, considerando que as recorrentes são empresas jurídicas prestadoras de serviços e a execução em valores errôneos prejudica diretamente o capital de giro da mesma.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para que seja desobrigada a custear o referido medicamento e, no mérito, a reforma da Decisão atacada.

Juntaram documentos.

Distribuído, coube a relatoria do feito do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares que suscitou prevenção desta Magistrada pelo julgamento do Agravo de Instrumento n.°
0383340-10.2016.8.14.0301
.

Conclusos vieram-me os autos.

Considerando presentes, em parte, os requisitos deferi efeito suspensivo no sentido de determinando a sustação da adjudicação da unidade 1104A, Torre Brisa do empreendimento Torres Trivento em favor do agravado, não podendo, outrossim, as agravantes procederem à qualquer tipo de alienação, gravação, cessão do referido bem, enquanto pendente discussão judicial (ID 5242046).

A Decisão ID 5242046 foi comunicada ao MM. Juízo de Origem.

Em contrarrazões (ID 5441699), o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de falta de interesse recursal e, no mérito, pelo seu improvimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 6531663).

Nos termos do art.10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação do agravante acerca da arguição de falta de interesse recursal (ID 5489630), oportunidade em que defendeu o cabimento do recurso (ID 5683114).

Com o escopo de subsidiar o julgamento do presente recurso, bem como à vista de serem os autos de origem físicos, determinei que as agravantes juntassem aos autos cópia integral do cumprimento de sentença que deu origem à Decisão ora vergastada (ID 6236743), tendo a diligência sido cumprida conforme a Petição ID 6332141.

As agravantes habilitaram novos patronos (ID 6332136), os quais foram cadastrados, conforme a Certidão ID 6578594.

Na petição ID 7043814, as recorrentes requereram a declaração de quitação do débito, face a Adjudicação das unidades 102-A e 402-B pelo recorrido, o que foi refutado pelo agravado (ID 7365852).

Considerando que a petição ID 7043814 se coadunava em pedido de reconhecimento da quitação do débito, e de extinção da execução, bem assim que o recurso interposto nesta sede trata-se de Agravo de Instrumento, onde admite-se tão somente a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito da demanda de origem, devendo, portanto, se ater a decisão recorrida, firmei entendimento de que a análise do referido petitório encontrava-se prejudicada e que deveria ser objeto perante o juízo de origem (ID 7737922).

Não houve manifestação acerca da Decisão ID 7737922, conforme a Certidão ID 8457788.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

Trata-se de IMPUGNAÇÃO A PENHORA movida por HARMONICA INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIR. em face de Penhora de bens realizada nos autos.

A penhora é o instituto jurídico utilizado para a constrição de um bem em garantia a uma execução, antes da sua expropriação, e recorrente tanto na execução de título judiciais (cumprimento de sentença) quanto de títulos extrajudiciais (execução propriamente dita).

O executado, contudo, pode impugnar a penhora no prazo de 15 dias, nos moldes do art. 525 do Novo CPC, que, assim, dispõe:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I. falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II. ilegitimidade de parte;

III. inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV. penhora incorreta ou avaliação errônea;

V. excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI. incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII. qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Logo, a matriz que fundamenta os pedidos de impugnação deve estar subsumida a norma explicitada. Tendo em vista que a penhora a que se refere a impugnação é em relação a decisão emanada publicamente em 04 de novembro de 2020, inclusive com Auto de Penhora realizado, mais do que intempestivo restou o pedido da impugnante, fora que os outros requisitos impugnativos não se encontram amoldados ao presente pedido.

Entendo ser a Impugnação à Penhora apresentada meramente protelatória, uma vez que as matérias que aduz estão preclusas, posto já ter havido acordo entre as partes onde ficou estipulado os termos específicos no qual se encerraria a demanda. Até porque fora a própria impugnante à época quem ofereceu o bem como garantia.

Não pode, portanto, em lapso intempestivo arguir uma impugnação para desconstituir a penhora que ele mesmo ofereceu como garantia em reconhecimento da dívida para findar o processo, conforme se observa em fls. 455.

Compulsando os autos verifica-se que, inclusive, já houvera procedido a Penhora dos bens para satisfação da obrigação conforme Auto de Penhora com seus respectivos documentos em fls. 479/522.

De tudo o que fora exposto, REJEITO a impugnação apresentada e, assim, DETERMINO a adjudicação dos bens dado em garantia nos autos de Penhora e a consequente Imissão na Posse a ser feito por Oficial de Justiça em favor do exequente, nos termos do determinado em fls. 461 e de como foram procedidos no Auto de Penhora acima informado; tudo conforme pleito do autor em fls. 523/525.

Por fim, DETERMINO que a adjudicação seja feita em nome do cessionário do contrato de cessão de direitos feitos entre o cedente e o mesmo, conforme fls. 458/460.

Intime-se, cumpra-, expedindo-se o necessário.

Belém, 06 de maio de 2021.

(Grifo nosso)

QUESTÃO PRELIMINAR

De início, analiso a questão preliminar aduzida pelo agravado em suas contrarrazões.

PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Suscitam o não conhecimento do recurso sob o argumento de que o cumprimento de sentença ad quo tem sua origem em acordo firmado entre as partes, o qual não fora cumprido pelas recorrentes em total má-fé.

Analisados os autos, verifico que, de fato, o presente feito tem sua origem em cumprimento de sentença oriundo de acordo entre as partes, não tendo este fato o condão de fulminar o interesse de agir as agravantes, porquanto fundado em excesso na execução, ressaltando que estas não negam a existência do acordo e, sim, impugnam os consectários do procedimento constritivo.

Nesse contexto, não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto a parte agravante demonstrou a necessidade de buscar a reforma da decisão, em razão de possíveis prejuízos que podem advir da manutenção da constrição em terceiro imóvel, de modo que, se encontram atendidos o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NULIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se derecurso interposto em razão de sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir da exequente. O Juízo "a quo" fundamentou que o fim último buscado pelo acordo homologado (transferência do imóvel para o nome do executado) não poderia ser alcançado pela imposição de multa coercitiva, haja vista ter o devedor noticiado dificuldades financeiras para proceder ao cumprimento da obrigação, mas apenas com a propositura da ação adequada, em que fosse prolatada sentença específica em sub-rogação à vontade do executado. 2.
Na execução, o interesse de agir está atrelado ao inadimplemento do executado. Se o próprio executado admite que não cumpriu a obrigação, descabida é a extinção do processo de cumprimento de sentença por falta de interesse de agir.
3. O acordo firmado livremente faz lei entre as partes, devendo, em caso de inadimplemento, incidir as sanções previstas no ajuste, qual seja imposição de astreintes, com o fito de persuadir o executado a cumprir a prestação assumida, consoante previsão inserta no artigo 536 do CPC/2015. 4. Registre-se que a exequente sequer teve oportunidade de se manifestar acerca da dilação de prazo pleiteada pelo executado à fl. 83. Ademais, também não foi fixada multa cominatória pelo juízo de origem. 5. Eventual incidência de astreintes aliada a não localização de bens de titularidade do executado poderá implicar a extinção do feito por ausência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Todavia, o argumento não se revela hábil a afastar o interesse de agir da exequente. 6. Assim, é forçoso reconhecer que o feito foi extinto prematuramente, em flagrante violação ao princípio da cooperação (artigo 6º do CPC/2015). 7. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem. (TJ-DF 20120111629436 0162943-72.2012.8.07.0001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/09/2016, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2016 . Pág.: 168/172)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE VERIFICADOS – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SUSPENSO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL QUE APENAS REPRESENTA O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DIFERENÇA NO CÁLCULO DA DÍVIDA – CONVERSÃO DA SACA DE SOJA EM QUANTIA CERTA – DATA DO VENCIMENTO DE CADA CEDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I -
Não há que se falar em falta de interesse de agir, porquanto a parte agravante demonstrou a necessidade de buscar a reforma da decisão, em razão de possíveis prejuízos que podem advir da manutenção do cálculo elaborado pelo contador judicial, de modo que, se encontram atendidos o binômio necessidade/utilidade, na busca da prestação jurisdicional
. II - O objeto da avença é o acordo judicial homologado pelo Juízo e não das cédulas de produto rural que apenas representaram o pagamento parcelado do débito. III - A obrigação assumida pelo executado foi estipulada pelo preço correspondente à saca de soja, devendo ser paga, conforme o preço médio da encontrado na data do vencimento de cada cédula.

(TJ-MT - AI: 10013930420168110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/11/2016, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2017)

(Grifo nosso)

Assim, demonstrado o interesse-adequação da pretensão veiculada pelas agravantes, o feito deve prosseguir com o julgamento do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal à desconstituição da penhora sobre a unidade 1104 A do empreendimento Torres Trivento e no acatamento dos índices de correção e cálculo apresentados pelas recorridas.

Em síntese fática, observa-se que o feito
ad quo
trata de Cumprimento de Sentença, cujo objeto se coaduna em acordo homologado entre as partes, contudo, não cumprido pelas agravantes, em que foram indicados à Penhora os apartamentos
nº 102- A
,
Localizado no pavimento Térreo da Torre Brisa Empreendimento “Torre Trivento”, situado na Avenida Senador Lemos, nº 3253 e o
Apartamento nº 402- B
,
Localizado no 3º pavimento da Torre Aurá Empreendimento do mesmo empreendimento, ressaltando que a parte exequente requereu a reconsideração da referida decisão, atualizando o débito em R$768.183,00 (setecentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e três reais), além de requerer a inclusão da unidade
1104- A
,
Torre Brisa também do já mencionado empreendimento, pedido homologado, com ordem de expedição de mandado para penhora e avaliação das unidades, fato que ensejou a impugnação objeto do presente recurso, sob o fundamento de excesso.

Para análise das questões recursais, faz-se necessário revolver a tramitação do Cumprimento de Sentença que origina o presente recurso:

O Cumprimento de Sentença teve início em 29/08/2018 (ID 6332132, p.1) a partir do trânsito em julgado da sentença que homologou acordo celebrado, em 24/05/2018, entre as partes no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em que ficou acordado o prazo de até sessenta dias para o pagamento.

Assim, conquanto decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, o ora agravado requereu:1. o prosseguimento do feito; 2. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 3. Dispensa de nova intimação da executada, à luz do art. 513, §3°, inciso IV do Código de Processo Civil, 4. Expedição de Mandado de Avaliação e Penhora, 5. Penhora
on line
no valor de R$ 491.994.69 (quatrocentos e noventa e um mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos); 6. Protesto Extrajudicial do valor exequendo; 7. Condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Em despacho inicial (ID 6332132 - Pág. 10), o MM. Juízo
ad quo
determinou: 1. a intimação da parte executada para efetuar o pagamento, sob pena de multa e honorários advocatícios; 2. Na hipótese de não pagamento, a expedição de Mandado de Penhora e Avaliação; 3. A intimação do exequente para manifestação sobre a penhora; 4. O início do prazo para impugnação.

A parte executada não efetuou o pagamento voluntário, conforme a Certidão ID 6332132 (Pág. 14), não sendo penhorado, via BACENJUD, o valor exequendo (R$ 491.994.69 - quatrocentos e noventa e um mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos), razão pela qual o exequente fora intimado para indicar bens passíveis de penhora (ID 6332132 - Pág. 21).

As executadas apresentaram Impugnação (ID 6332132 - Pág. 24-30), oportunidade em que arguiu Excesso na Execução, além de requerer parcelamento do débito.

O exequente requereu a penhora das Unidades 1002-B, 2502-B e 1902-B do Empreendimento Torres Triunfo (ID 6332132 - Pág. 35), sendo determinada a penhora e avaliação da Unidade 2502-B (ID 6332132 - Pág. 42-43).

O Cartório de Registro de Imóveis informou que a Unidade objeto da penhora fora transmitida a terceiros (ID 6332132 - Pág. 47-48), razão pela qual o exequente requereu a penhora da Unidades 1901-A, 2001-A e 2601-A do Empreendimento Torre Triunfo com bloqueio de matrícula (ID 6332132 - Pág. 52-53), tendo sido determinada Penhora e Avaliação das referidas Unidades (ID 6332132 - Pág. 56-57).

As executadas interpuseram o Agravo de Instrumento n.° 0802894-85.2019.814.0000 (ID 6332132 - Pág. 63), sob minha relatoria, o qual foi julgado prejudicado, face a
alteração integral do conteúdo da Decisão Agravada, com a substituição da penhora, em Decisões supervenientes.

O exequente requereu a averbação da penhora com dispensa e custas/emolumentos, sob o argumento de não poder arcar com os referidos ônus (ID
6332132 - Pág. 82
), tendo o MM. Juízo ad quo determinado o recolhimento ao final pela parte vencida, nos termos do Provimento Conjunto n.° 16/2018 (ID
6332132 - Pág. 86
).

O Perito Judicial apresentou Laudo de Avaliação Patrimonial (ID
6332132 - Pág. 88-120
), avaliando as três unidades penhoradas em R$ 2.650.000,00 (dois milhões seiscentos mil reais).

Em Ato Ordinatório (ID
6332133 - Pág. 1
), a partes foram instadas a se manifestar, oportunidade em que as executadas apresentaram Impugnação à Penhora (ID
6332133 - Pág. 7-12
) e Manifestação ao Laudo de Avaliação Patrimonial (ID
6332133 - Pág. 41-44
), tendo o exequente deixado decorrer o prazo in albis.

O MM. Juízo
ad quo
determinou que o requerente se manifestasse acerca da Impugnação à Penhora e ao Laudo de Avaliação (ID
6332133 - Pág. 48
), oportunidade em que refutou as peças e requereu a condenação das exequentes por litigância de má-fé (ID
6332133 - Pág. 50-51
).

Foi determinada a intimação do perito para que se manifestasse acerca dos requisitos de avaliação (ID 6332133 - Pág. 53).

As executadas indicaram para servir de garantia as Unidades 402-B Torre Aurá e 102-A Torre Brisa do Empreendimento Torre Trivento, no valor total de R$ 660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais) (ID 6332133 - Pág. 56-57).

O Perito apresentou os esclarecimentos requeridos (ID 6332133 - Pág. 70-73).

O MM. Juízo ad quo determinou nova manifestação das partes (ID 6332133 - Pág. 75), oportunidade em que as executadas requereram nova avaliação (ID 6332133 - Pág. 81-82), enquanto o exequente pugnou pelo indeferimento da pretensão e pelo arbitramento de multa por litigância de má-fé (ID 6332133 - Pág. 84-86).

Na Decisão ID 6332133 (Pág. 90-92), o Juízo de Origem determinou a imissão definitiva do exequente no bem penhorado, extinguindo o feito com resolução de mérito, tendo as executadas apresentado Embargos de Declaração (ID 6332133 - Pág. 97-108), com pedido de substituição da unidade penhorada pelo indicadas no ID 6332133 (Pág. 56-57).

A imissão na posse foi suspensa, sendo, outrossim, determinada a intimação do exequente (ID 6332133 - Pág. 110), que se manifestou em contrarrazões aos Embargos de Declaração (ID 6332133 - Pág. 113-115).

Décio Murilo Souza Esperante e Elizabeth Ferreira Guedes Esperante apresentaram Embargos de Terceiro, aduzindo serem proprietários da Unidade 1901-a da Torre Triunfo (ID 6332135 - Pág. 4-5)

Os Embargos de Declaração foram conhecidos e providos com a substituição do bem penhorado, nos termos requeridos pelas executadas (ID Num. 6332135 - Pág. 7 - Decisão de 17/02/2020).

O Exequente apresentou Embargos de Declaração (ID 6332135 - Pág. 9-14), os quais foram rejeitados (ID 6332135 - Pág. 18-22).

O exequente requereu Reconsideração (ID 6332135 - Pág. 24), aduzindo que o valor atualizado da dívida somaria R$ 768.183.86 (setecentos e sessenta e oito mil cento e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), pugnando pelo reforço da penhora com a inclusão da unidade 1104-A da Torre Brisa do Empreendimento Torre Trivento.

As executadas aduziram a satisfação do crédito e requereram a desconsideração do valor apurado na perícia (ID 6332135 - Pág. 36).

O exequente informou que entabulou com a sociedade empresária A. Grelo Cabral Advogados e Associados Contrato Particular de Cessão de Crédito, cujo objeto se coaduna nos valores obtidos na Ação ad quo (ID 6332135 - Pág. 39-40), além da inclusão daquela na demanda.

O MM. Juízo
ad quo
acatou o pedido de Reconsideração e determinou a expedição de Mandado de Penhora, Avaliação e Adjudicação das três unidades indicadas pelo exequente, deferiu o pedido de cessão de crédito e ordenou adjudicação em nome dos cessionários, além do pagamento dos honorários periciais (ID 6332135 - Pág. 44).

O requerente demonstrou o recolhimento das custas (ID 6332135 - Pág. 46 e 6332135 - Pág. 53).

As requeridas efetuaram o pagamento dos honorários periciais (ID 6332135 - Pág. 50).

O exequente requereu a adjudicação dos imóveis penhorados (ID 6332135 - Pág. 108-110)

As executadas apresentaram impugnação à penhora (6332135 - Pág. 113 - 6332136 - Pág.1) com o escopo de reconhecimento de excesso de penhora e a desconstituição da penhora sobre a unidade 1104-A do Empreendimento Torre Trivento.

A impugnação foi rejeitada, sendo este o objeto o presente recurso.

Dito isto, analiso as questões recursais deduzidas pelas recorrentes:

Prima facie
, faz-se necessária a análise de uma questão processual, decorrente do trâmite processual anterior à prolação da Decisão ora agravada:

Como consta do breve relato acima expendido, foram oferecidas duas unidades imobiliárias como garantia da execução, as quais foram aceitas em substituição à unidade penhorada em atos que antecederam a sentença.

Aliás, a sentença que extinguiu o Cumprimento da Sentença fora prolatada em 25/11/2019 (ID 6332133 - Pág. 91), com o seguinte dispositivo:

Assim, por todo o exposto, conheço da impugnação ao cumprimento de sentença e dou provimento ao pedido da autora e determino a sua imissão definitiva na posse do imóvel penhorado e registrado no cartório, de acordo com a documentação acostada nos autos e
extingo o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

(Grifo nosso)

Somado a isso, a referida sentença fora modificada por Decisão exarada após a interposição dos Embargos de Declaração manejados pelas ora recorrentes com a substituição da unidade penhorada pelas duas unidades outrora oferecidas (ID Num. 6332135 - Pág. 7 - Decisão de 17/02/2020), tendo o exequente também manejado Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID 6332135 - Pág. 18-22 – Decisão de 02/09/2020, publicado no Diário da Justiça de 03/09/2020 – ID 6332135 - Pág. 22).

Sobrevindo Pedido de Reconsideração em 09/09/2020 (ID 6332135 - Pág. 24) este acatado em 22/10/2020 (Publicada no Diário da Justiça de 05/11/2020 - ID 6332135 - Pág. 44).

Ocorre que a decisão exarada em 22/10/2020 não se encontra inserida nas hipóteses do art. 505 do Código de Processo Civil, o que faz erigir o art.507 do mesmo Diploma Legal, uma vez tratar-se de reforço de penhora cujo processo já se encontrava extinto com resolução de mérito,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ora, se o exequente discordava do valor das unidades oferecidas e aceitas pelas executadas deveria ter manejado o recurso respectivo e não Reconsideração, a qual , como se sabe, se coaduna em sucedâneo recursal, que não possui força processual de reabrir prazo recursal ou reinaugurar trâmite processual.

No caso, operou-se a preclusão temporal em desfavor do agravado, conforme define a doutrina:

O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional. (...)

A preclusão apresenta-se, então, como um

limitador do exercício abusivo dos poderes processuais das partes, bem como impede que

questões já decididas pelo magistrado possam

ser reexaminadas, evitando-se com isso, o

retrocesso e a insegurança jurídica
. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 16. ed. Salvador: Editora Juspodivm,
2014, V. 1, p. 316)

(Grifo nosso)

Este inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do
prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015. 2.
Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a
interposição do recurso próprio.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD no MS 23.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS RESIDENCIAIS. SÍNTESE FÁTICA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELO EXEQUENTE DA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO BEM, POR NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONHECIMENTO. RECORRENTE QUE INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO APÓS O LAPSO TEMPORAL PARA MANIFESTAR INSURGÊNCIA RECURSAL.
PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
(TJPR - 11ª C. Cível - 0004734-12.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - J. 12.06.2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SÍNTESE FÁTICA. MAGISTRADO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE NOMES PLEITEADO PELA AUTORA. PARTE ORA AGRAVANTE QUE PEDE A RECONSIDERAÇÃO. JUÍZO QUE MANTÉM A DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONHECIMENTO. RECORRENTE QUE INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO APÓS O LAPSO TEMPORAL PARA MANIFESTAR INSURGÊNCIA RECURSAL
. PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA
(TJPR - 11ª C. Cível - 0031704-83.2018.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - J. 27.09.2018)

Fixada estas premissas, o procedimento adotado pelo MM. Juízo ad quo, concessa vênia, reinaugurou fase já vencida do processo, podendo, noutro vértice, a parte exequente se insurgido com o recurso cabível, o que não o fez.

Assim, resta inexorável o reconhecimento da incidência do §3° do art. 526 do Código de Processo Civil, uma vez que o MM. Juízo ad quo aceitou as unidades oferecidas em garantia e extinguiu o feito com resolução do mérito, havendo tão somente os Embargos de Declaração manejados pelo exequente, no qual pugnada pelo retorno à penhora da Unidade 1901-A da Torre Triunfo, penhorada anteriormente e substituída pelas unidades 402-B Torre Aurá e 102-A Torre Brisa do Empreendimento Torre Trivento,
in verbis
:

Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo.

§ 1º O autor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa.

§ 2º Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes.

§ 3º Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo.

Desta feita, não há que se aventar quanto aos cálculos, sendo, pois, excessiva a penhora de uma terceira unidade após a prolatação de sentença e em pedido de Reconsideração, estando, outrossim, prejudicada a análise das demais questão recursais, porquanto abrangidas pelo reconhecimento da preclusão, devendo, outrossim, a satisfação do crédito ser analisada pelo MM. Juízo de Origem, com o escopo de evitar-se a arguição de supressão de instância, uma vez que este aguarda o julgamento do presente recurso, conforme consulta ao Sistema PJE.

CONCLUSÃO

Assim, no presente contexto fático, na forma da fundamentação ao norte transcrita, a Decisão Agravada deve ser reformada em parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, para, na forma da fundamentação, ratificar a liminar ID 5242046 e excluir do bojo do Cumprimento da Sentença a Adjudicação da Unidade 1104-A, Torre Brisa o Empreendimento Torres Trivento, mantendo os demais termos da decisão atacada.

É como voto.

Belém, 10/08/2022